Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703130-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE PACIENTE: MILTON BALDEZ DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Jesuíno Rissato, sem prejuízo de melhor análise da situação. Verifica-se que o impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que apreciou a regularidade da prisão do paciente Milton Baldez de Castro, o qual afirma ser inocente e diz que o verdadeiro criminoso é seu irmão Gledilson Tonni Baldez de Castro, o qual está morto, mas que se utilizou de sua identidade para a prática de crimes. O impetrante juntou o termo de audiência do juízo do NAC, mas não juntou decisão que decretou a prisão do paciente. O processo referente aos fatos é a Petição Criminal no 0702699-16.2021.8.07.0001, do Juízo da Segunda Vara de Precatórias do Distrito Federal. Como bem assinalado pelo e. Desembargador Jesuíno Rissato: “Da leitura da inicial e dos documentos que a instruem desponta, de plano, surgem dúvidas sobre a competência deste Tribunal para processar e julgar o habeas corpus. Com efeito, conforme informado pelo próprio impetrante, o recolhimento cautelar do paciente se deu por ordem do Juízo Criminal da Comarca de São Luís/MA, no âmbito de inquérito policial, no qual o ora paciente figura como suposto autor do crime de roubo qualificado, praticado nos limites territoriais daquela Comarca. Se a prisão cautelar fora determinada por juízo submetido à jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em princípio a legalidade dessa medida cautelar há de ser aferida por aquela Corte de Justiça, e não por este TJDFT”. Observa-se que a autoridade apontada como coatora incumbiu-se apenas da verificação da regularidade da prisão, mas não foi a que determinou a prisão do paciente, tanto que resgistrou: “Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021”. Entretanto, a fim de que não paire dúvidas a respeito da competência deste Tribunal de Justiça, a fim de esclarecer melhor os fatos, concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda juntada da decisão que decretou a prisão do paciente e de outros documentos que repute necessários para mehor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. , , 3 de fevereiro de 2021 15:40:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator